Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703728-39.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ANA CRISTINA ALVES CARDOSO, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CLONAGEM. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. CADASTRO INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços bancários, declarou a inexigibilidade dos valores e acolheu o pedido de reparação do dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: i) a existência de falha na prestação dos serviços bancários apta a ensejar sua responsabilização por fraude praticada por terceiro; e ii) a caracterização e o valor fixado a título de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa. Art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno. 5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, apto a configurar o dever de reparar por danos morais. 6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da ausência de recurso do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelações desprovidas. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 939, 940, e 941; CDC, arts. 14, § 3o, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgIntCiv 2.257.643, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.8.2023; Súmula no 479/STJ. A parte recorrente alega que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que as transações contestadas se deram por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, o que afasta qualquer nexo causal entre o dano sofrido pela parte recorrida e eventual conduta imputada ao banco. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos/e ou objeto de interpretação divergente, bem como de citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Outrossim, ainda que ultrapassado tal óbice o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Os elementos presentes nos autos demonstram a falha na segurança da instituição financeira, pois as compras realizadas destoam do perfil dos consumidores em razão do valor, da quantidade e da origem. Foram realizadas dezoito (18) compras em valores elevados que totalizaram R$ 30.261,09 (trinta mil duzentos e sessenta e um reais e nove centavos) no cartão Visa Platinum e R$ 11.878,11 (onze mil oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos) no cartão Visa Gold, entre os dias quatro (4) e seis (6) de janeiro, em sua maioria com o destinatário 99*99PAY99PAY*PIX (id 71811030). A fraude noticiada constitui fortuito interno. Houve falha na prestação do serviço. Cartão BRB S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. não demonstraram que tomaram as medidas necessárias para evitá-la. Não demonstraram qualquer excludente de responsabilidade, de modo que devem ser responsabilizados pelo dano decorrente do risco da atividade que desempenham. Mantenho a sentença quanto ao ponto (ID 74896841 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023